Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706293-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO MOREIRA BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO De fato, há erro material na r. decisão Id. 23965581. Assim, retifico o dispositivo fazendo constar que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora